Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em face do despacho indicado no id 18176880, que determinou a regularização do preparo e a juntada dos documentos previstos no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso ressaltar que por força do disposto no artigo 1.024, § 2o, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Prescreve o artigo 1.001 do NCPC que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Na hipótese dos autos, o despacho atacado resumiu-se a determinar que a parte regularizasse o preparo e juntasse documentos comprobatórios. Não foi, na oportunidade, resolvida qualquer questão com caráter de definitividade, exatamente porque a novel legislação processual impõe a necessidade de oitiva da parte previamente à prolação da decisão que não conheça do recurso (CPC, art 10). Chama a atenção o fato de que a embargante se utilizou da via recursal para defender idêntica tese que o faria por meio de petição, a tudo antecipando-se. Em decorrência deste fato, a decisão sobre a matéria de fundo cede espaço à apreciação dos embargos, que deverão ser respondidos e publicada a resposta, aguardando-se a certificação do transcurso do prazo recursal e, tão somente após esse trâmite, retornarem os autos para apreciação do pedido liminar. É, pois, abusivo o direito de petição com o qual os embargos foram deduzidos, como que antecipando-se a decisão que ainda nem sequer foi tomada. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho, tampouco qualquer carga com aptidão para causar gravame à agravante. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para que, com base nos esclarecimentos prestados na petição registrada no id 18512436, seja decidido quanto ao processamento do agravo de instrumento. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator